Tribunal: TJSP
Processo: 2115935-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA SOBRE 30% DAS VERBAS SALARIAIS DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – As verbas de natureza salarial são impenhoráveis em sua integralidade, na forma do art. 833, inc. IV, do CPC/15, excetuadas as hipóteses de pagamento de prestação de alimentos ou quantias superiores a 50 salários-mínimos, o que não é o caso

Ementa:
MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA SOBRE 30% DAS VERBAS SALARIAIS DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – As verbas de natureza salarial são impenhoráveis em sua integralidade, na forma do art. 833, inc. IV, do CPC/15, excetuadas as hipóteses de pagamento de prestação de alimentos ou quantias superiores a 50 salários-mínimos, o que não é o caso dos autos. Decisão mantida - Recurso desprovido.